Tribunal: TJDFT
Processo: 0740647-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0740647-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANO, FABIO E FABIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME AGRAVADO: M &amp; L CONSULTORIA E SERVICOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de antecipação de tutela interposto por FABIANO, FÁBIO &amp; FABIANO ADVOGADOS ASSOCIADOS SS, em face de decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, na ação de despejo n. 0739832-87.2024.8.07.0001, proposta em desfavor de M &amp; L CONSULTORIA E SERVICOS LTDA., ora ré/agravada, nos seguintes termos (ID. 207302569 da origem): “Tendo em vista a proibição de despejo liminar em caso de contratos de locação com garantia (art. 59, § 1o, IX da Lei 8.245/91), INDEFIRO a tutela provisória. Designe-se data para audiência de conciliação (CPC, 334), a ser realizada pelo NUVIMEC, cite-se por carta/mandado e intimem-se. Deverá constar na carta de citação a informação de que o eventual desinteresse da parte ré pela audiência deve ser manifestado em até 15 dias após a citação. Esclareço que não basta o autor manifestar desinteresse na realização da audiência de conciliação para que ela não seja marcada, já que o CPC, no artigo 334, § 4o, estabelece que ela só não será realizada se o direito não admitir autocomposição (não é o caso) ou se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual (o que ainda não foi verificado). Caso a parte ré não tenha interesse na audiência de conciliação e se manifeste na forma do artigo 334, § 5o do CPC, defiro desde já o cancelamento da audiência. Se não localizada a parte ré, determino pesquisa de endereço, em homenagem ao princípio da cooperação, dispensada nova conclusão, inicialmente no Banco de Diligências - BANDI e, se infrutífera, posteriormente nos sistemas informatizados à disposição deste juízo. À Secretaria, junte aos autos o resultado da pesquisa e certifique os endereços já diligenciados e os encontrados na pesquisa. Cite-se nos endereços inéditos. À medida que as cartas retornarem, organize-se a certificação indicando o resultado da diligência e registrando em todas as certidões as cartas/mandados que já retornaram e as que ainda estão sendo aguardadas. Se o resultado de alguma diligência em unidade da federação diversa do Distrito Federal e que não seja comarca contígua for ausente, ausente por três vezes, não procurado ou recusado, determino a expedição de carta precatória. Não tendo sido possível a citação em nenhum dos endereços, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias e publicação na Internet. Não havendo manifestação, à Defensoria Pública, para que exerça a função de curadora especial e apresente resposta no prazo legal.” Trata-se, na origem, de ação de despejo na qual foi indeferido o pedido liminar, na forma da decisão retro. Em suas razões recursais, a parte agravante afirma que embora o contrato locatício não residencial esteja garantido por caução equivalente à 03 (três) alugueres mensais, a garantia foi extinta ante a necessidade de pagamento, pelo locador, das dívidas de condomínio do imóvel locado, de modo que é possível o deferimento do pedido. Ressalta que estão presentes os requisitos legais, e requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja deferida a liminar de despejo. Preparo satisfeito (ID. 64401547). É o relatório. DECIDO Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o Agravo de Instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Da análise dos autos, observo que a parte agravante logrou êxito em demonstrar os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada. Veja-se. O artigo 59 da Lei 8.245/91 trata da questão posta nos seguintes termos: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo (...). Verifica-se do dispositivo legal que a liminar de despejo pode ser deferida quando, prestada a garantia, ela é extinta, independente do motivo. No caso em exame, as partes entabularam contrato de locação comercial (ID. 211365396 da origem), no qual a parte locatária, ora agravada, se obrigou a pagar aluguéis mensais na importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), além de taxas de condomínio e tributos incidentes sobre o imóvel. Como garantia, fora prestada caução equivalente a 03 (três) meses de locação, no valor total de 12.000,00 (doze mil reais). Contudo, segundo afirma a autora/agravante, a locatária não efetuou o pagamento dos aluguéis referente aos meses de agosto e setembro do corrente ano, tampouco do IPTU e conta de energia elétrica, o que totaliza um débito atual de R$ 14.401,00 (quatorze mil, quatrocentos e um reais). Além disso, alega que para não ser demandado judicialmente, teve que pagar as últimas três taxas de condomínio que não foram adimplidas pela locatária, cuja soma perfaz a quantia de R$ 10.606,00 (dez mil, seiscentos e seis reais), conforme comprovantes anexados (IDs. 211369207; 211369210; 211369213 da origem). Nesta senda, é possível concluir que o valor dado em garantia da locação não se presta à sua função, pois não é capaz de cobrir os prejuízos decorrentes da mora da locatária, haja vista que os valores inadimplidos superam considerável a caução prestada. Diante disso, em análise primária do caso, verifico a probabilidade do direito à concessão da liminar de despejo, ante a extinção da garantia locatícia. Nesse mesmo sentido, há precedentes nesta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. IMÓVEL RESIDENCIAL URBANO. REQUISITOS. LIMINAR PARA DESPEJO. LEI No 8.245/1991. ARTS. 37 e 59. CAUÇÃO. DÉBITO. INSUFICIÊNCIA. DESOCUPAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O art. 59, §1o da Lei no 8.245/1991 dispõe que, nas ações de despejo, conceder-se-á liminar para desocupação em 15 dias, independentemente da oitiva da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, quando o locatário não pagar o aluguel e os acessórios da locação no vencimento previsto. 2. Ainda que prevista no contrato de locação, caso a garantia prevista no art. 37 da Lei no 8.245/1991 seja insuficiente para, minimamente, custear o valor dos aluguéis e acessórios devidos, é possível a concessão de tutela de urgência diante do risco de prejuízo irreversível ao locador (Lei no 8.245/1991, art. 59, IX). 3. O Poder Judiciário não pode afastar a garantia legal estipulada em favor do locatário ante a ausência de dispositivo legal ou imperativo superior apto a afastá-la. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392164, 07322357520218070000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 24/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO. INADIMPLÊNCIA DE ALUGUEL E ENCARGOS. CAUÇÃO PELO LOCATÁRIO. GARANTIA DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA. CAUÇÃO PELO LOCADOR. DESPEJO LIMINAR. SUPRESSÃO. DEPÓSITO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA LOCATÍCIA. AUSÊNCIA. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO NAS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. PANDEMIA COVID-19. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS. TERMO DA VIGÊNCIA DA LEI 14.010/2020. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL CONFIRMADA. 1. A caução prestada pelo locatário, mas superada pelo valor da dívida locatícia, não impede o despejo liminar. Interpretação do art. 59, IX, da Lei no 8.245/1991. 2. A cota-caução do locador pode ocorrer por meio das despesas em atraso equivalente a 3 (três) meses de aluguel. Incidência do art. 59, § 1o, da Lei no 8.245/1991. 3. Ainda que exista depósito judicial no processo originário, esse é insuficiente, in casu, para elidir a liminar de despejo, porquanto não equivale à totalidade da dívida locatícia. Inteligência do art. 59, §3o, da Lei no 8.245/1991. 4. Cabível a concessão de liminar nas ações envolvendo locações de imóveis urbanos, porquanto sobreveio, em 30 de outubro de 2020, o termo da vigência do Regime Jurídico Emergencial e Transitório estabelecido pela Lei no 14.010/2020, no que se refere às relações jurídicas de Direito Privado no período da pandemia do Covid-19. 5. Confirmada, em definitivo, a antecipação de tutela recursal que determinou a desocupação do imóvel objeto da controvérsia. 6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1310964, 07445377320208070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. GARANTIA LOCATÍCIA. ART. 59, § 1o, IX, DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO INFERIOR AO DÉBITO. AUSÊNCIA DE ÓBICE AO DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO. DECISÃO REFORMADA. 1 - A análise a ser realizada por esta instância de revisão limita-se à possibilidade ou não de deferimento da liminar de despejo quando a caução prestada em garantia do contrato de locação é inferior ao valor da dívida (art. 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91), restando vedada a pretendida análise, por esta Corte de Justiça, dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Dessa forma, a análise dos demais requisitos do despejo liminar pretendido deverá ser realizada na instância de origem. 2 - A caução insuficiente, inapta a cobrir o débito, não impede a concessão da liminar de despejo, uma vez que não se está diante de inadimplência passível de cobertura pela garantia inicialmente prestada, situação em que o despejo, conforme a intenção expressa pelo Legislador no art. 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/1991, não seria justificado. Jurisprudência desta Corte de Justiça. 3 - Se a caução locatícia não assegura a cobertura do débito, não pode subsistir o indeferimento da liminar de despejo motivado pela existência da caução, impondo-se afastar o óbice previsto no art. 59, § 1o, IX, da Lei de Locações e, à instância de origem, proceder à análise dos demais requisitos para o deferimento do despejo liminar, considerando superada a caução prestada inicialmente pela Locatária/Agravada. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1408080, 07356238320218070000, Relator(a): ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (g.n.). Outrossim, a manutenção da posse do imóvel com o locatário inadimplente poderá majorar os danos experimentados pelo locador, em virtude de não estar usufruindo do seu bem imóvel. Ante ao exposto DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 25 de setembro de 2024 17:18:05. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora